Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. DIREITO DO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE E À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. Embora a Lei Distrital n.o 4.887/2012 assegure aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, a Agravante possui doença renal crônica, com diversos dificultadores e prejuízos à sua autonomia, restando consignado o risco e a inviabilidade da utilização de transporte público para o seu tratamento, carecendo de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua vida.
3. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da Agravante, que realiza seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem condições de arcar com o seu transporte individualizado; é evidente o perigo da demora, que pode acarretar mais riscos à saúde da paciente; logo, é imperioso o deferimento da tutela de urgência para que o Distrito Federal seja obrigado a oferecer transporte individualizado à Agravante, para se locomover de sua residência até o local de tratamento, bem como o respectivo retorno. Precedentes dessa Turma, Acórdãos 1417660 e 1417730.
4. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão proferida nos autos de origem e antecipar os efeitos da tutela jurisdicional, confirmando a tutela antecipada deferida, para determinar ao Distrito Federal que forneça à Agravante o transporte de sua residência até a unidade de saúde em que realiza tratamento bem como o trajeto contrário, para retorno à sua residência, nos termos da prescrição médica, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de sequestro de verbas públicas para o custeio do transporte individualizado. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.